Tribunal: TJMT
Processo: 0001779-06.2016.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001779-06.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERALDO PEREIRA DE MENEZES - CPF: 308.767.291-20 (APELANTE), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), SALVADOR LAZARO CASTILHO - CPF: 177.948.899-87 (APELADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), ELISANGELA MARCARI - CPF: 831.323.501-25 (ADVOGADO), ALEX ALVES DE SA - CPF: 735.634.121-20 (ADVOGADO), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), SINVAL GONCALVES DE AZEVEDO - CPF: 240.928.789-15 (APELADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.951.459/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ASSISTENTE), COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.951.459/0001-70 (APELANTE), HERALDO PEREIRA DE MENEZES - CPF: 308.767.291-20 (APELADO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), SALVADOR LAZARO CASTILHO - CPF: 177.948.899-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SINVAL GONCALVES DE AZEVEDO - CPF: 240.928.789-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO DEPOIS DE PROFERIDA SENTENÇA – ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – INTERESSE JURÍDICO NA DEMANDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – INDEFERIMENTO –
RECURSO PREJUDICADO.

Não evidenciando nos autos o interesse jurídico para ingresso no processo em andamento, mas, na realidade, mero interesse econômico, descabe o deferimento da assistência litisconsorcial.

Pela condição de assistente litisconsorcial que assume, o interesse do terceiro que intervém no processo após a prolação da sentença, noticiando lesão ao seu direito, não pode ir de encontro aos interesses das partes da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente os pedidos formulados nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar no 0001779-06.2016.8.11.0015, Código 256710, movida em face de SALVADOR LÁZARO CASTILHO E SINVAL GONÇALVES DE AZEVEDO, de maneira a reintegrar o autor HERALDO PEREIRA MENEZES na posse do imóvel denominado Lote 473, situado no Projeto de Assentamento Wesley Manoel dos Santos, em Sinop/MT. Por força da sucumbência, condenou os demandados ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 136561703 - pg. 05/09).

Em suas razões, de Id. 136561718, a apelante afirma que ingressou na demanda no dia da audiência de instrução e julgamento, na qual foi deferida sua participação na qualidade de terceira interessada, sendo mencionado na oportunidade que seria sobrestada a análise do pedido de intervenção no processo.

Refere que o Magistrado
a quo
sentenciou o feito sem observar o pedido de intervenção, com a devida intimação das partes para se manifestarem, frustrando a produção de provas da terceira interessada.

Consigna que teve o seu direito de defesa cerceado, pois não foram apreciados pelo Juízo
a quo
o seu pedido de intervenção de terceiros, deslocamento da competência, bem como lhe possibilitada a produção das provas e, ao questioná-lo sobre tais questões via embargos declaratórios, este consignou que deixou de analisar os petitórios de Id. 48957629 e Id. 71498174, porque após a prolação da sentença o mérito restou exaurido, não podendo nada ser modificado neste aspecto, em razão da segurança jurídica.

Em seguida, protesta pela declaração de nulidade da sentença e a remessa dos autos à Justiça Federal, tendo em vista a incompetência do juiz de piso para julgar o caso. No ponto, aduz que a propriedade da área objeto da presente lide pertence ao INCRA, e os cedentes possuíam condição de assentado no imóvel, razão pelo qual a apelante requereu a autorização do Órgão Federal para extração mineral na área pelo processo administrativo n. 54240.01847/2015-02.

Aduz que a nulidade também provém do cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que as partes não foram intimadas para manifestar acerca dos documentos comprobatórios acostados nos autos pela terceira interessada, prejudicando com isso o direito ao uso do subsolo pela ora apelante.

Quanto ao mérito, relata que durante o processo normalmente moroso patrocinado nos Órgãos competentes para o estudo, autorização e licenciamento para extração de minério, houve diversas negociações sobre o imóvel com pessoas que não possuem direito de posse. Consigna que o direito de posse foi concedido exclusivamente para fins familiares para o apelado/réu Sr. Salvador.

Enquanto isso, afirma que desprendeu de tempo, e muito dinheiro para promover a pesquisa de lavra com as diretrizes do Decreto-Lei n.o 227/67 e, conforme relatório final constatou-se um expressivo quantitativo de material arenítico silicificado, favorável à utilização como brita, presente em uma área de 49,83 hectares, inseridos no perímetro hoje ocupado pelo autor HERALDO PEREIRA DE MENEZES.

Consigna que, no dia 19.12.2013, celebrada a cessão de posse e paga de indenização de benfeitorias entre COPACEL Indústria e Comércio LTDA (Cessionária), no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) ao Sr. Salvador Lazaro Castilho e sua esposa Maria Freire de Castilho, legalmente representados pela Bruna Correia (Cedente) e, no dia 10.11.2015, requereu autorização de extração de minério em projeto de Assentamento para o INCRA por meio do Processo de no 54240.01847/2015-02.

Informar que também houve por parte do legítimo possuidor da unidade familiar, o descumprimento das cláusulas resolutivas no contrato de cessão de posse, nos termos do item XIV, do R-09 da Matrícula 73.377 do RGI de Sinop, devendo o imóvel retornar a propriedade para à União/INCRA.

Requer que seja acolhida preliminarmente o cerceamento de defesa, a fim de declarar a nulidade da sentença, com a remessa dos autos à Justiça Federal, em atenção aos dizeres do art. 109, I, da CF/88, uma vez que o INCRA possui interesse em atuar no presente feito, haja vista os dizeres do art. 22 da Lei Federal no 8.629/93.

Sucessivamente, caso não seja determinada o deslocamento de competência, que seja reconhecido o DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS RESOLUTIVAS do termo de entrega de posse, e registrado pelo item XIV, R-09 na Matrícula 73.377 do RGI de Sinop, para determinar a reversão da posse em favor do cedente INCRA; E, ainda, que declarar a apelante COPACEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA, como detentora do direito de uso da exploração do subsolo, diante do pagamento da indenização e aquisição da propriedade do solo, no perímetro de 57,00 hectares, adquiridos através da cessão de posse e de procedimento regulares junto DNPM e licenciado pela SEMA.

As contrarrazões aportaram no Id. 136561724, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Infere-se dos autos que a ação originária é de reintegração de posse ajuizada por HERALDO PEREIRA DE MENEZES em desfavor de SALVADOR LÁZARO CASTILHO e SINVAL GONÇALVES DE AZEVEDO, em que o autor afirma ser legítimo proprietária do imóvel descritos na inicial (Lote 473 do Sítio Projeto Assentamento Wesley Manoel dos Santos em Sinop/MT), adquiridos por meio contrato de compra e venda em 2012 e, que em meados de novembro de 2013, teve sua posse turbada e esbulhada por ato praticado pelo réu, SINVAL GONÇALVES DE AZEVEDO.

O pedido de reintegração de posse foi julgado procedente e, posteriormente, foi requerida a intervenção da apelante no feito, na condição de assistente litisconsorcial da parte demandada SALVADOR LÁZARO CASTILHO, cujo pedido aportou no Id. 136561703 - pg. 15/26 não foi analisado pelo Julgador
a quo,
ao fundamento de que após a prolação da sentença o mérito restou exaurido, não podendo nada ser modificado neste aspecto, em razão da segurança jurídica.

Desse modo, em razão da prejudicialidade, antes da análise da pretensão recursal passo a apreciar a adequação processual da postulação feita pela parte apelante, de intervenção autos. Registro, outrossim, que por se tratar de matéria de ordem pública,
quaestio
pode ser analisada em qualquer tempo.

Pois bem.

Acerca do pretenso recurso de apelação do terceiro interessado, a doutrina orienta:

“O recurso de terceiro interessado apresenta-se como forma ou modalidade de 'intervenção de terceiro' na fase recursal. Equivale à assistência, para todos os efeitos, inclusive de competência.

Na lição de Liebman, seguida por nosso Código, 'são legitimados a recorrer apenas os terceiros que teriam podido intervir como assistentes', ou seja, aqueles que mantenham uma relação jurídica com a parte assistida, e que possam sofrer prejuízo em decorrência do resultado adverso da causa (arts. 50 e 499, § 1o).

Como interveniente, apenas para coadjuvar a parte assistida, o terceiro que recorre no processo alheio não pode defender direito próprio que exclua o direito dos litigantes. Isso só é possível através da ação de oposição (art. 56).

O recurso do terceiro, portanto, há de ser com o fito de defender a parte sucumbente tão apenas.

O prazo do terceiro, para recorrer, é o mesmo da parte a que ele assiste, muito embora não tenha o assistente, in casu, recebido qualquer intimação da decisão. O dies a quo, portanto, fixa-se pela data da intimação da parte assistida" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, Vol I. 44. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 615/616).

De acordo com a doutrina de FREDIE DIDIER JÚNIOR:
“A assistência litisconsorcial cabe quando terceiro alegar a existência de um interesse jurídico imediato na causa. Diz-se que há esse tipo de interesse jurídico quando a decisão puder afetar relação jurídica de que seja o terceiro, também, ou só ele titular. Mantém, o terceiro, relação jurídica com a parte adversária daquela a quem pretende ajudar.’
(Curso de Processo Civil, Vol. 1, pg. 379).

Nos termos do artigo 119 do CPC, na pendência de uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma das partes, poderá intervir no processo para assisti-la.

Da leitura do dispositivo em referência ressai hialina a necessidade do terceiro interessado demonstrar o seu interesse jurídico no resultado da demanda. Ou seja, o benefício obtido por ele obtido, na eventualidade do sucesso do assistido.

No caso em debate, como admitido pela terceira interessada nas razões do apelo, o que se percebe é que a interveniente (COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA) não pretende adentrar nos autos para auxiliar e/ou garantir direito do réu SALVADOR LÁZARO CASTILHO, mas sim, tutelar direito próprio diverso das pretensões deduzidas pelo ora demandado na ação.

Como já visto nas linhas acima, a assistência litisconsorcial não é aplicada por situação hipotética, mas efetivamente comprovada, em que se observa que o dito terceiro tem interesse e relação com as partes e ao direito em discussão.

E tratando-se de demanda possessória, caso não se verifique a comprovação da posse pela assistente litisconsorcial no direito em discussão, não há motivos para integrá-la no polo passivo.

Ora, o objeto desta demanda não é a propriedade do imóvel, mas sim a tutela da posse sobre ele, controvérsia jurídica absolutamente distinta da que é pleiteada pela pretensa interveniente que, após a prolação da sentença, notícia lesão ao seu direito que vai de encontro aos interesses das partes do processo.

Por estas razões, deve ser indeferido o pleito de assistência litisconsorcial se falta interesse e legitimidade para a parte intervir no processo e, via de consequência, o recurso de apelação sequer pode ser conhecido.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO - ASSISTENTE LITISCONSORCIAL - INTERESSE JURÍDICO NA DEMANDA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. Nos termos do artigo 119 do CPC, a intervenção de terceiro, na modalidade de assistência, somente é possível quando houver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma das partes ou na defesa de direito próprio. O interesse jurídico do assistente litisconsorcial sobre o objeto do litígio é direto, ou seja, o benefício por ele obtido, na eventualidade do sucesso do assistido, repercute diretamente na sua órbita jurídica.”
(TJ-MG - AI: 10183100098148002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 06/12/2018, Data de Publicação: 14/12/2018)

Com tais considerações,
indefiro o pedido de intervenção de terceiro,
face a ausência de demonstração do interesse jurídico da COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA na demanda. Via de consequência,
julgo prejudicado o recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023